Tribunal: TJMT
Processo: 1036785-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036785-26.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE SALES MARTINS - CPF: 033.515.761-02 (APELADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0003-36 (VÍTIMA), VICTOR ARAGÃO (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE RECONHECIDA. SUPERAÇÃO DA TESE DE AUTODEFESA. TEMA REPETITIVO 1060 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de desobediência (art. 330, CP). O acusado, após causar perturbação em prédio público ("Ganha Tempo"), evadiu-se do local e, ao ser localizado por guarnição da Polícia Militar, ignorou reiteradas ordens de parada, empreendendo fuga a pé até ser contido mediante acompanhamento tático. A decisão recorrida fundamentou a absolvição na atipicidade da conduta, por entender que a fuga configuraria mera resistência passiva e exercício do direito à não autoincriminação.

II. Questão em discussão

2\. A questão em discussão consiste em determinar se o descumprimento de ordem de parada emanada por agentes públicos, no exercício de atividade ostensiva de segurança pública, caracteriza o crime de desobediência ou se a conduta é absorvida pelo direito de autodefesa e de preservação da liberdade do suspeito.

III. Razões de decidir

3\. O exame do acervo probatório, em especial o boletim de ocorrência e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, revela de forma inequívoca a vontade consciente do agente em desatender comando legal e legítimo de autoridade pública.

4\. Os depoimentos de policiais militares, no exercício de suas funções, ostentam presunção de legitimidade e veracidade, constituindo meio de prova idôneo quando harmônicos com os demais elementos dos autos e desprovidos de indícios de má-fé.

5\. A compreensão contemporânea do Direito Penal, alinhada à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1060), consolidou o entendimento de que a ordem de parada em contexto de policiamento ostensivo é ato administrativo impositivo, cuja transgressão viola a autoridade da Administração Pública, não sendo facultado ao particular escusar-se do cumprimento sob o pretexto de autodefesa.

6\. O princípio da não autoincriminação resguarda o direito ao silêncio e a não produção de provas intrusivas, mas não autoriza o descumprimento de ordens legais destinadas à manutenção da ordem e à fiscalização administrativa e penal, sob pena de esvaziamento da eficácia da atividade estatal de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso provido para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal.

Tese de julgamento: "1. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 2. O exercício do direito de autodefesa não abrange a faculdade de descumprir ordens legais legítimas destinadas à fiscalização policial."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 330; CPP, art. 386, III; CF/1988, art. 5o, LXIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1060 (REsp no 1.859.933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09.03.2022); TJMT, Enunciado no 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver Jorge Sales Martins da imputação do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Na exordial acusatória, narra-se que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 08h30, no prédio do Ganha Tempo, o denunciado, dotado de vontade e consciência, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos. Consta que, após causar perturbação no referido órgão e evadir-se do local, o acusado foi localizado por policiais militares na Praça Ipiranga, onde ignorou reiteradas ordens de parada e empreendeu fuga, motivando o acompanhamento tático até sua efetiva abordagem e contenção.

A magistrada sentenciante absolveu o réu por entender que a fuga da abordagem policial configura resistência passiva e exercício do direito de não produzir prova contra si, o ânimo de fugir e não o ânimo de desobedecer, carecendo de tipicidade penal (ID. 348522404).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta a reforma da decisão, arguindo que o conjunto probatório é harmônico e que a conduta de desobedecer ordem de parada em contexto de policiamento ostensivo é formal e materialmente típica.

Em contrarrazões, a defesa requer a manutenção da sentença absolutória ou, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestiva e adequada, razão pela qual deve ser conhecida.

Não havendo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal reside na tipicidade da conduta de Jorge Sales Martins que, ao ser avistado por guarnição policial após notícia de perturbação da ordem, ignorou a voz de parada e empreendeu fuga a pé por vias públicas. O exame da materialidade e da autoria delitivas revela-se inequívoco, amparado pelo boletim de ocorrência e pela prova oral judicializada, na qual o policial militar Fabrício Rodrigues Campos ratificou, sob o crivo do contraditório, que o apelado desobedeceu a ordem direta de parada para busca pessoal, evadindo-se deliberadamente. É cediço que o depoimento de agentes públicos, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de convicção, goza de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse escuso na incriminação do réu. A propósito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA FIRME DOS AGENTES EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa postula a absolvição, sustentando a fragilidade das provas para subsidiar a condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os elementos probatórios necessários à configuração dos crimes de resistência e desacato; e (ii) se os depoimentos prestados por policiais militares são suficientes para sustentar a condenação. III. Razões de decidir A condenação foi fundamentada na prova da materialidade e nos depoimentos judiciais que demonstram a autoria dos crimes imputados à recorrente. A prática de resistência foi evidenciada pela conduta violenta dos apelantes contra os policiais no momento da prisão, o que excedeu a mera resistência passiva. O crime de desacato ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública. Os relatos dos agentes públicos, harmônicos entre si, são idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prática de atos violentos contra policiais no momento da prisão, com o fim de se opor à execução de ato legal, caracteriza o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal. 2. A utilização de palavras de baixo calão contra policiais no exercício da função pública configura o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si, são aptos a embasar a condenação criminal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329 e 331; CPP, arts. 155 e 203. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023, DJE 19/12/2023; TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR. (N.U 1000281-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

A tese de atipicidade por exercício de autodefesa, acolhida pelo juízo de origem, não mais encontra amparo na jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1060, fixou a tese de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Nesse sentido:

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.” – Tese firmada sob o Tema Repetitivo 1060 do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO.1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância.2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro (RECURSO ESPECIAL No 1.859.933 – SC, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 09.03.2022)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.I. CASO EM EXAME1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática dos crimes de embriaguez ao volante, direção sem habilitação e desobediência, sendo imposta pena de 1 ano e 2 meses de detenção em regime semiaberto. A insurgência recursal limita-se ao crime de desobediência, com alegação de ausência de dolo específico.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante, ao desobedecer a ordem legal de parada emanada por policiais rodoviários federais, com o objetivo de evitar flagrante, descaracterizaria o dolo necessário para a configuração do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).III. RAZÕES DE DECIDIR3. O crime de desobediência é formal e exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de descumprir ordem legal de autoridade competente.4. O dolo genérico restou configurado, inclusive com confissão do réu, que admitiu ter desobedecido ordem policial para evitar flagrante por dirigir embriagado e sem habilitação.5. O princípio da não autoincriminação não autoriza a prática de nova infração penal com a finalidade de evitar responsabilização por outra.6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1060, reconhece a tipicidade da conduta de desobedecer a ordem de parada em contexto de fiscalização.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.TESE DE JULGAMENTO: "1. O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, configura-se com o descumprimento consciente e voluntário de ordem legal emanada por agente público, sendo desnecessário dolo específico. 2. A alegação de autodefesa não exclui a tipicidade da conduta nem afasta a configuração do delito."Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CF/1988, art. 5o, LXIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1060; TJMT, ApCrim 1016105-12.2020.8.11.0015; ApCrim 1016768-63.2021.8.11.0002.(N.U 1005662-37.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

No caso concreto, os policiais estavam no exercício de atividade ostensiva de segurança pública, tendo sido acionados via CIOSP para atender ocorrência de perturbação. Ao localizarem o suspeito com as características descritas, a ordem de parada era legítima e necessária para a fiscalização e manutenção da ordem pública. O entendimento vinculante da Corte Superior afasta a premissa de que a intenção de preservar a liberdade ou evitar a prisão retira o dolo da conduta, pois o bem jurídico tutelado pelo artigo 330 é a autoridade da administração pública, que restou flagrantemente violada quando o apelado optou por ignorar o comando legal e forçar uma perseguição em via pública.

Dessa forma, a conduta de Jorge Sales Martins amolda-se perfeitamente ao tipo penal, sendo o dolo evidenciado pela vontade livre e consciente de desrespeitar a ordem de parada. Não se vislumbra qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. O fato de o réu alegar temor ou supostas ofensas anteriores não autoriza o descumprimento de ordem legal de agentes no estrito cumprimento do dever legal. Portanto, a reforma da sentença absolutória é medida imperativa para adequar o julgado ao ordenamento jurídico e à sistemática de precedentes obrigatórios, restabelecendo a autoridade da norma penal transgredida.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO à apelação criminal para reformar a sentença de primeiro grau e CONDENAR JORGE SALES MARTINS como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal.

No que tange à dosimetria, o crime em espeque é apenado com detenção de quinze dias a seis meses e multa.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. Observo que o réu ostenta maus antecedentes, porquanto foi condenado no feito de no 0005095-09.2017.8.11.0042, por conduta praticada em 22.06.2016, e trânsito em julgado em 26.09.2022. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. Não há circunstância a ser destacada. As consequências são as normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 18 dias de detenção e 12 dias-multa, considerando-se para tanto o parâmetro de 1/6 de exasperação.

Não há agravantes nem atenuantes, ou ainda causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a reprimenda permanecerá no patamar de 18 dias de detenção e 12 dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, consoante art. 33, § 2o, "c", do CP.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade ao réu, uma vez que a medida é socialmente recomendada, haja vista a possibilidade de não mais delinquir. A pena privativa de liberdade fica substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, art. 45, par. 1 e 46, do mesmo códex, por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária, no valor de dois salários-mínimo, a ser destinada a entidade escolhida pelo juízo da execução.

Deixo de conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, face o cabimento da substituição de pena do artigo 44, do mesmo diploma.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações de estilo, comunicando-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88;
comunicando-se os institutos de identificação Estadual e Federal e expedindo-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026